Tribunal: TJSP
Processo: 0016597-10.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Associação
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de nomeação de administrador provisório para associação civil sem fins lucrativos - Livre distribuição à 10a Vara Cível da Comarca de Campinas - Redistribuição à 1a Vara Regional de Competência Empresarial 4a Raj e 10a Raj – Não cabimento - Demanda relacionada às associações civis (artigos 53 a 61 do Código Civil) – Matéria que não se insere na

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de nomeação de administrador provisório para associação civil sem fins lucrativos - Livre distribuição à 10a Vara Cível da Comarca de Campinas - Redistribuição à 1a Vara Regional de Competência Empresarial 4a Raj e 10a Raj – Não cabimento - Demanda relacionada às associações civis (artigos 53 a 61 do Código Civil) – Matéria que não se insere na competência da Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 4a e 10a Regiões Administrativas Judiciárias, estabelecida pelo artigo 3o da Resolução no 868/2022 - Pretensão autoral que deve ser resolvida com base nas disposições da Parte Geral do Código Civil, afeta, portanto, ao Juízo Cível - Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitado (MMo. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Campinas).